Tribunal: TJDFT
Processo: 0707896-71.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707896-71.2020.8.07.0005 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILSON LOURENCO DA SILVA, PATRICIA ELIANE DE OLIVEIRA, RODRIGO ARMENIO CAMILO CRUZ, DEISE CRISTINA TEIXEIRA CRUZ, ANA CAROLINA LOPES FERREIRA, ALEXANDRE BARROS DE MATOS APELADO: SINVAL CORDEIRO VASCO D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO deduzido por WILSON LOURENCO DA SILVA E OUTROS. Os Apelantes sustentam que deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar qualquer ato de constrição ou transferência do imóvel. Preparo recolhido (ID 27078307). É o breve relatório. Decido. A apelação interposta é dotada de efeito suspensivo ope legis, tendo em vista que a sentença recorrida não se inclui entre aquelas que, segundo o disposto no artigo 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil, começam a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Assim sendo, não há fundamento para que se agregue efeito suspensivo ope judicis, consoante a inteligência do artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta. Publique-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator